Tribunal: TJMT
Processo: 1027020-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1027020-68.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSE AECIO PIRES SALOME
PACIENTE: GLEICIMAR DE SIQUEIRA OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo Dr. JOSE AECIO PIRES SALOME em favor da paciente GLEICIMAR DE SIQUEIRA OLIVEIRA, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 7o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1004049-60.2020.8.11.0042.
Narra que “a paciente GLEICIMAR DE SIQUEIRA OLIVEIRA foi presa e denunciada por determinação do juízo da Sétima Vara Criminal desta comarca do Estado de Mato Grosso, no dia 07 de outubro do corrente ano, sendo que até a presente data encontra-se recolhida na Penitenciaria Feminina do Estado de Mato Grosso, por ter, em tese, infringidos o 171, caput, do Código Penal, (Fato 23), e artigo 171, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por 02 (duas) vezes (Fato s: 11 e 24”.
Sustenta que paciente é ré primária possui bons antecedentes e não participa de qualquer organização criminosa, como consta da denúncia, bem como exerce atividade licita como diarista em várias residências no Bairro Pedra 90.
Alega que o increpado confessou a prática do crime de formação de quadrilha, e que, quando verificou que o crime a ser praticado teria violência contra outrem, de imediato informou que não iria fazer parte do crime.
Narra que em 11 de outubro de 2020 foi requerido perante o juízo da Sétima Vara Criminal desta Comarca do Estado de Mato Grosso a revogação da prisão preventiva da paciente e foi negado.
Arremata que a liberdade provisória da paciente GLEICIMAR DE SIQUEIRA OLIVEIRA é benefício que não trará nenhum prejuízo processual, pois, não tem o intuito de querer se eximir de qualquer responsabilidade criminal, e sim de provar a sua inocência, neste caso em particular.
Destaca que, quanto as demais denunciadas que estavam presas juntamente com a paciente, foram lhes concedida a revogação da prisão preventiva, sendo que foi requerido uma extensão do benefício para a paciente e não foi reconsiderado pela autoridade coatora.
Afirma que resta flagrante que a fundamentação expendida pelo Juízo na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra completamente divorciada de fatos concretos e empíricos suficientes para a decretação da prisão preventiva, em virtude disso, é inequívoca a situação de constrangimento ilegal.
Requer, em caráter liminar, a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, analisando os autos, constato que o impetrante tratou com todo o zelo a peça inaugural para apresentar a irresignação quanto a decisão de primeiro grau que segregou preventivamente a paciente, porém o mesmo cuidado não trouxe aos documentos que equipam o presente habeas corpus.
Os documentos além de apresentados de forma confusa, em ordem repetida, não ilustram em uma primeira análise o quadro fático e tido como ilegal, sustentado pelo impetrante, como sequer juntou-se ao feito a decisão que decretou a ordem de prisão.
Conforme se observa de imediato, a paciente fora presa juntamente com outros investigados, na data de 07 de outubro de 2020, pela suposta pratica dos crimes de Organização Criminosa e Estelionato, e conforme a denúncia de Id. no 71446463, onde se extraí a seguinte narrativa:
Instaurou-se o inquérito policial IP no 002/2018/GAECO-MT para apurar a ocorrência de crimes de organização criminosa, previsto no artigo 2o da Lei Federal no 12.850/2013, e de estelionatos, previstos no artigo 171, caput, do Código Penal, supostamente praticados, ao menos, pelos acusados MAURO DE CAMPOS PEREIRA, STEPHANI PIRES PEREIRA, GESIVALDO DA SILVA SANTOS, vulgo “COQUINHO”, ALESSANDRA LEAL DO NASCIMENTO, vulgo “SANDRA”, MARINETE SILVA LEAL, CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA, vulgo “GORDO” ou “GORDINHO”, GLEICIMAR DE SIQUEIRA OLIVEIRA, JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA e DARLENE DE SOUSA VASCONCELLOS. Ressalta-se que os crimes de estelionato perpetrados pelos membros da organização criminosa muitas vezes ocorreram em concurso com outras pessoas que, embora sem integrarem de forma permanente a organização, conscientemente cederam cópias de documentos pessoais e de dados bancários, para obter proveito econômico (em geral sob a forma de “comissão”) para o pleno êxito dos atos de estelionato que representavam a motivação do grupo criminoso acima desenhado, vitimando a paz pública e a Seguradora Líder, que administra o Seguro DPVAT. (destaquei)
Por consequência, estou convencida de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão